Tribunal: TJDFT
Processo: 0703267-97.2019.8.07.0002
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. APELAÇÃO ADESIVA. RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER. PRECLUSÃO LÓGICA.
1. Nas ações de alimentos, é cabível ao Juiz com observância dos elementos fáticos adotar a solução que julgar adequada, mesmo que não coincida com o pedido exposto na petição inicial, sem que isso implique em vício de julgamento extra petita. Precedentes do C. STJ e E. TJDFT.
2. A fixação dos alimentos deve ser baseada no binômio necessidade/possibilidade (CC 1.694 § 1o).
3. Não se reduz o valor dos alimentos quando fixado em percentual condizente com as necessidades dos alimentados e a capacidade financeira do alimentante.
4. A renúncia ao direito de recorrer previamente manifestada pelos autores ao tomar ciência da sentença é incompatível com a posterior interposição de recurso adesivo, ensejando o seu não conhecimento, diante da preclusão lógica.
5. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo. Não se conheceu do apelo adesivo.